Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECUSA DE MATRÍCULA POR FALTA DE VAGAS. ATO DISCRIMINATÓRIO INEXISTENTE. DANOS MORAIS AUSENTES. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece parte da apelação cujos pedidos/fundamentos são diversos daqueles formulados na petição inicial. Inovação recursal caracterizada.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastantes e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. No caso, o pedido pela produção de prova testemunhal foi formulado apenas em sede de réplica e através de um protesto genérico. Logo, a dispensa da instrução foi condizente com o poder do magistrado de indeferir as provas inúteis, protelatórias ou não adequadamente requerida, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, que embora relativa, cabe à parte interessada na sua desconstituição. No caso, pretendeu-se a matrícula do filho em instituição de ensino de livre escolha da respectiva representante legal, embora não existisse vaga para recebê-lo. Alegou-se a prática de ato discriminatório e ilegal, bem como se pretendeu demonstrá-lo através de um áudio, cujo contexto e interlocutores eram totalmente desconhecidos e de impossível identificação. Ademais, não há qualquer indício de que uma das pessoas gozasse de competência para decidir sobre a questão submetida à Regional de Ensino. Persistindo a higidez da legalidade do ato administrativo e no sentido de que negativa de matrícula do apelante foi ocasionada pela falta de vagas na unidade escolar, não há razão para sua anulação ou declarar a existência de ato ilícito. A negativa de matrícula, embora pudesse causar um sentimento de aborrecimento e até mesmo de frustração no aluno e em sua genitora, é incapaz de repercutir sobre os atributos da personalidade dos autores. Esse tipo de percalço não passa ao largo da vida cotidiana em sociedade, tampouco caracteriza prática discriminatória por parte da Administração Pública.
4. Ao se considerar que o dano moral estava assentado no constrangimento causado pela negativa de matrícula, supostamente decorrente de um ato ilícito ou abusivo, verificada a legitimidade da decisão, rejeita-se a pretensão de compensação do dano imaterial.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.